Tribunal: TJMT
Processo: 1052537-10.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052537-10.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Desvio de Função]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[KEVYN JUNIOR GONCALVES - CPF: 028.362.681-07 (APELANTE), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), CECILIA HENRIQUETA DOS SANTOS - CPF: 238.112.181-15 (APELANTE), ROSANA BARBOZA MOREIRA - CPF: 051.660.819-35 (APELANTE), MISLAINE RIBEIRO DE MOURA - CPF: 013.088.201-19 (APELANTE), CASSIANO DE MOURA FELL - CPF: 049.138.561-70 (APELANTE), NEVERTON APARECIDO GOSSLER LIMA - CPF: 004.789.371-05 (APELANTE), JANEIDE MARIA DA CRUZ SOUZA NEVES - CPF: 535.005.631-04 (APELANTE), JAISON FABIO VICENSI - CPF: 023.896.891-08 (APELANTE), ANTONINHO MARMO DA SILVA JUNIOR - CPF: 865.938.971-91 (APELANTE), ADRIELI VIANA DOS SANTOS - CPF: 046.344.431-04 (APELANTE), CRISTIANE APARECIDA MENDES DA SILVA HONDO - CPF: 270.934.358-40 (APELANTE), ANA RITA PROFETA DA CRUZ - CPF: 909.423.291-04 (APELANTE), FABRICIO HENRIQUE PEREIRA E NASCIMENTO - CPF: 021.149.861-01 (APELANTE), JANETE GEHM - CPF: 378.435.161-15 (APELANTE), FAUSTO RODRIGUES MALHEIROS - CPF: 631.022.181-72 (APELANTE), FELIPE LIMA MIRANDA - CPF: 041.282.391-86 (APELANTE), MARCIA ELIZA RIBEIRO DA COSTA - CPF: 805.220.929-34 (APELANTE), TERESINHA ISABEL BOMBAZARO - CPF: 453.838.470-49 (APELANTE), GILMARA CRISTINA CAMPOS FILGUEIRAS DOS SANTOS - CPF: 875.170.781-00 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO DE CAMPOS SILVA NASCIMENTO - CPF: 022.444.821-89 (APELANTE), RUBIA GRACIELA DE MORAIS CAMPOS - CPF: 014.068.101-93 (APELANTE), VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 483.274.411-91 (APELANTE), MARISSOL FERREIRA RAMOS - CPF: 384.487.341-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
processual civil. Ação de cobrança de diferenças salariais. Desvio de função. Extinção sem resolução de mérito. Indeferimento de justiça gratuita. Ausência de comprovação. Oportunidade concedida. Litisconsórcio ativo. Recurso não provido
.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por servidores técnicos judiciários do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cobrança de diferenças salariais por desvio de função, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ante o não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da justiça gratuita. Os autores sustentam que exercem atividades típicas de analistas judiciários, com maior complexidade e responsabilidade, e alegam cerceamento de defesa pelo indeferimento da gratuidade sem oportunidade de comprovação da hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da justiça gratuita sem concessão de prazo para comprovação de hipossuficiência; e (
ii
) verificar se os apelantes fazem jus ao benefício da justiça gratuita, ante os rendimentos apresentados.

III. Razões de decidir

3.

A concessão da justiça gratuita exige demonstração da insuficiência de recursos, sendo a presunção de hipossuficiência relativa, conforme o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

4.
O juízo de primeiro grau concedeu prazo para o recolhimento das custas, o qual também poderia ser utilizado para apresentação de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência.

5.
Os apelantes permaneceram inertes, não recolhendo as custas nem apresentando documentação suficiente no momento oportuno.

6.
Os documentos posteriormente apresentados demonstram rendimentos líquidos incompatíveis com a concessão da gratuidade, inclusive com valores que superam a média salarial brasileira.

7.
A existência de litisconsórcio ativo entre 21 autores permite o rateio das custas processuais, reduzindo o impacto financeiro individual, o que reforça a ausência de hipossuficiência.

8.
A decisão que indeferiu a justiça gratuita e extinguiu o processo está fundamentada em jurisprudência consolidada e em consonância com os princípios processuais.

9.
A invocação da primazia do julgamento de mérito não afasta a exigência do cumprimento dos pressupostos processuais essenciais, como o recolhimento das custas processuais.

IV. Dispositivo
e tese
.

10
.

Recurso
não p
rovido
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 99, §§ 2º e 3º; 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
EDcl
Cível n. 1023176-71.2024.8.11.0000, Rel. Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 15.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
in
terposta
po
r
Kevyn
Junior Gonçalves e outros, contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança de Diferenças Salariais por Desvio de Função n. 1052537-10.2024.8.11.0041, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais após indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Nas razões recursais, os apelantes alegam que a sentença é prematura e requer
eram
a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sustentam que o indeferimento do pedido ocorreu sem a devida concessão de oportunidade para comprovação da hipossuficiência, o que teria configurado cerceamento de defesa. Assim, postulam a reforma da sentença, a fim de que lhes seja oportunizado demonstrar a real condição econômica e, ao final, o regular prosseguimento da ação de cobrança (
Id
304737912).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando
a manutenção
da sentença (
Id
304737919).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público ou social que justificasse sua intervenção como fiscal da
ordem jurídica, deixando de apresentar parecer sobre o mérito recursal (
Id
309045386).

É a síntese do necessário.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferida
na
ação de cobrança de diferenças salariais por desvio de função
n.
1052537-10.2024.8.11.0041
.

Consta da
inicial
o seguinte relato (Id
304736860
):

Os autores, todos técnicos judiciários, estão exercendo funções que se enquadram nas atribuições de analista judiciário, conforme disposto na Lei 8.814/2008. Essa situação configura desvio de função, uma vez que os técnicos judiciários mencionados, embora nomeados para cargos de nível técnico, estão desempenhando atividades de maior complexidade e responsabilidade, típicas de analistas judiciários.

Tal desvio é corroborado por uma série de documentos, como fichas funcionais, atos de nomeação, perfis no
PJe
, SEEU e BNMP, gráficos OMNI, relatórios
detalhados sobre o peso e a complexidade das atividades, além de gráficos comparativos com analistas judiciários paradigmas.
(...)

Nisto, em 2015 foi publicado o edital no. 22/2015/GSCP para a realização de concurso público destinado ao preenchimento de vagas no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Entre os cargos oferecidos, destacava-se o de técnico judiciário de nível médio, conforme detalhado a seguir:

No item 4.2 ao 4.2.4 do referido edital, consta os requisitos básicos (certificado de conclusão do ensino médio), descrição sumária das funções a serem desempenhadas (atividades operacionais, técnicas e administrativas do Poder Judiciário, consideradas de média complexidade e que exigem formação de nível médio), remuneração e jornada de
trabalho.
(...)

Embora as funções dos técnicos e analistas judiciários estejam claramente definidas em lei, na prática, a situação é distinta. O técnico judiciário, em âmbito estadual, realiza atividades equivalentes às do analista judiciário, caracterizando um evidente desvio de função. Antes que se argumente que isso não é possível, é importante considerar que muitos técnicos judiciários possuem formação em Direito, embora essa qualificação não seja um requisito para o cargo.

Na prática, diversas situações, quando analisadas minuciosamente, revelam o desvio de função do técnico judiciário do PJMT. Vejamos alguns exemplos:

Primeiro:

todos os técnicos judiciários do TJMT possuem perfil PJE de Gestor Judiciário.
Uma simples análise na documentação dos servidores interessados em alegar desvio de função confirma isso. Caso tivessem o perfil correto, que é o de escrevente, não haveria o Desvio de Função que ora se cobra.

Somado a este fator, ainda pende o fato de que o perfil APOLO dos servidores técnicos e analistas não possuem distinção.

E a produção executada no referido sistema, antes da chegada do PJE, são equivalentes entre analistas e técnicos.

Segundo:
o TJMT conta com o Projeto Omni, um sistema de banco de dados que centraliza informações sobre litigiosidade presentes em diversos sistemas do Judiciário mato-grossense. Esse projeto integra a política de governança do PJMT, conforme o provimento 15/2023-CGJ.

Por meio desse sistema, é possível acessar dados sobre o número de decisões proferidas, processos baixados, bem como as estatísticas por órgão julgador, jurisdição, comarca e entrância.

Além disso, fornece informações sobre expedições, vistas, intimações e outros documentos gerados por
juízes e servidores de todo o Poder Judiciário de Mato Grosso.

Ao gerar relatórios no Sistema OMNI, nota-se que as atividades desempenhadas pelos técnicos são equivalentes às dos analistas judiciários.

Para confirmar essa conclusão, basta analisar relatórios detalhados sobre o peso e a complexidade das atividades executadas, além de gráficos que ilustram essas informações.

Há de se observar ainda, que os relatórios individuais de cada servidor emitido no sistema OMNI, é referente aos últimos 3 anos. Pois, o último material de atualização poderíamos ter dados dos últimos 5 anos, o que caso o REQUERIDO entenda necessário, que junte neste caso os respectivos relatórios em seu poder para corroborar com o alegado, por isso o requerimento da inversão do ônus da prova.

Terceiro:
o CNGC – Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça – define as funções do gestor judiciário nos artigos 35 e 36. Ao comparar essas funções com os relatórios de produtividade dos técnicos judiciários emitidos no sistema OMNI, fica evidente que os técnicos estão executando atividades muito além do nível de média complexidade que exige formação de ensino médio. Inclusive, tal alegação pode ser corroborada com firmeza em razão de todos os
documentos emitidos pelos técnicos serem assinados com certificado digital.

Quarto:

Todos técnicos
judiciários são responsáveis pela expedição de alvarás de valores, RPVs, precatórios e pela execução de outras atividades de alta complexidade, como a emissão de mandados de prisão, alvarás de soltura, guia de execução penal, internas, impulsionamento de processos, triagens e outras. Essas funções vão muito além da média complexidade associada ao nível médio de escolaridade.

Quinto e último:
é importante destacar que o desvio de função dos técnicos judiciários do Poder Judiciário de Mato Grosso (PJMT) está comprovado pelos documentos e relatórios juntados nesta oportunidade juntamente com alguns relatórios de Analistas Paradigmas que comprovam a prática de desvio de função perpetrada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Essa situação é corroborada por diversas solicitações feitas por servidores ao longo do tempo. Em 16 de setembro de 2020, a servidora
Gracieli
dos Santos Ribeiro protocolou um chamado junto ao DRH-TJMT, pedindo a atualização e especificação das atividades a serem desempenhadas pelos técnicos judiciários.

A solicitação enfatizava a necessidade de considerar a média complexidade das tarefas e o nível médio de escolaridade exigido para os cargos. Contudo, a
administração não forneceu uma resposta clara e objetiva a respeito.

Ademais, em 2022, foi emitido o ofício-circular nº 44/2022 – CGJ/TJMT, no qual se alertava os magistrados sobre a necessidade de atenção quanto ao desvio de função.

Entretanto, o documento não apresentou diretrizes concretas sobre como abordar essa questão na prática, deixando os servidores em uma situação de incerteza quanto às suas responsabilidades.

Em uma tentativa de buscar soluções, o servidor
Kevyn
Junior Gonçalves também protocolou um requerimento ao gestor judiciário da época, Everton Andrade da Silva, que acabou por encaminhar a questão à Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Em resposta, o Corregedor destacou, em sua decisão, que é responsabilidade do Juiz Diretor do Foro estabelecer e organizar as atividades a serem executadas, de acordo com as atribuições do cargo e o nível de escolaridade dos servidores.

Essa falta de diretrizes claras e a responsabilidade compartilhada na gestão das funções dos técnicos judiciários levantam questões significativas sobre a eficiência do sistema e a valorização dos profissionais que atuam no âmbito do Judiciário.

O processo foi extinto sem resolução de mérito, em decorrência da ausência de recolhimento de custas processuais
.

A controvérsia cinge-se à análise da decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita aos agravantes, todos servidores públicos ocupantes do cargo de técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A
Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, estabelece que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Tal dispositivo constitucional
evidencia
que o benefício da gratuidade da justiça não é concedido de forma indiscriminada, mas àqueles que efetivamente demonstrarem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 2º, dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos".

Já o § 3º do mesmo dispositivo estabelece que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Contudo, essa presunção é relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada quando existirem elementos nos autos que evidenciem a capacidade financeira da parte para arcar com as despesas processuais.

No caso em análise, verifica-se que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade da justiça com base nos rendimentos brutos dos agravantes, consultados no Portal da Transparência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, os quais indicariam capacidade contributiva suficiente para arcar com as custas processuais.

Os agravantes, por sua vez, alegam que a análise judicial foi incompleta, pois considerou apenas os vencimentos brutos, desconsiderando os descontos obrigatórios e as despesas ordinárias mensais, como consignados, moradia, alimentação, educação, medicamentos e outros compromissos.

Posteriormente, em atendimento à determinação deste relator, os agravantes juntaram aos autos planilha e documentos comprobatórios de seus rendimentos líquidos e despesas, visando demonstrar a necessidade da concessão da justiça gratuita.

Analisando detidamente os documentos apresentados, constata-se que os agravantes são servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, ocupantes do cargo de técnico judiciário, com rendimentos mensais que, mesmo após os descontos obrigatórios, não caracterizam situação de hipossuficiência econômica a justificar a concessão do benefício pleiteado.

Conforme a planilha apresentada pelos próprios agravantes, os rendimentos líquidos variam entre R$ 7.518,00 (Teresinha Isabel
Bombazaro
) e R$ 304.204,00 (Janete
Gehm
), valores que, em sua maioria,
superam consideravelmente o
salário mínimo
nacional e a média salarial brasileira.

Ademais, é importante ressaltar que a existência de litisconsórcio ativo, composto por 21 (vinte e um) autores, possibilita o rateio das custas processuais entre eles, diluindo consideravelmente o impacto financeiro sobre cada um. Essa circunstância reforça o entendimento de que não está caracterizada a hipossuficiência alegada.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“
A Constituição em seu artigo 5º, LXXIV assegura a assistência jurídica gratuita quando comprovada a insuficiência de recursos. Congruente com a norma constitucional o artigo 99, § 2º do CPC.

Inexistentes nos autos elementos capazes de demonstrar a condição de hipossuficiência financeira das postulantes, a manutenção do indeferimento do benefício da justiça gratuita é medida impositiva
.
A existência de litisconsórcio possibilita, em tese, o rateio das custas entre os litigantes, o que, de acordo com a quantidade de litigantes e do valor atribuído à causa, tem o condão, a princípio, de afastar os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.
”

(TJ-MT -
Embargos De Declaração Cíve
l
: 10231767120248110000, Relator.:
Nilza Maria Possas
de
Carvalho
, Data de Julgamento: 15/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado)

Quanto à alegação de que não foi oportunizada a apresentação de documentos para demonstrar a hipossuficiência, verifica-se que o juízo de primeiro grau, ao indeferir o pedido de gratuidade, concedeu prazo para o recolhimento das custas processuais
(Id
304737894
)
, oportunidade em que os
apelantes
poderiam ter apresentado documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência ou, ainda,
justificado a impossibilidade d
o pagamento d
e parcelamento de custas.

No entanto, os agravantes quedaram-se inertes, não realizando o recolhimento das custas no prazo assinalado, nem apresentando documentos que comprovassem sua incapacidade financeira, o que resultou na extinção do processo sem resolução do mérito.

A alegação de que o processo deveria ter sido suspenso devido ao agravo de instrumento
de n.
1034060-62.2024.8.11.0000
, não deve prosperar.
O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, não confere efeito suspensivo automático a esse tipo de recurso.

A
liminar do
agravo de instrumento
n. 1034060-62.2024.8.11.0000 foi negada em 5
.2.
2025. Não houve qualquer ordem para suspender o processo principal
ou
decisão que indeferiu a justiça gratuita,
com o
regular seguimento do feito. Portanto, a ação prosseguiu normalmente e foi extinta antes do julgamento final do agravo, que acabou sendo rejeitado posteriormente.

Além disso, o agravo de instrumento foi negado, sob o seguinte argumento:

Conforme se verifica dos autos de origem, os agravantes ajuizaram a referida ação de cobrança visando ao recebimento de diferenças salariais decorrentes de suposto desvio de função. Para tanto, pleitearam a concessão da justiça gratuita, alegando não possuírem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Todavia, a decisão agravada indeferiu o pedido, com base nos rendimentos brutos consultados no Portal da Transparência, os quais indicavam capacidade contributiva. Reforça-se que, embora a presunção de veracidade da declaração de pobreza (art. 99, § 3º do CPC) seja relativa, é cabível a sua desconstituição diante de elementos em sentido contrário, como no presente caso.

A despeito das alegações quanto à renda líquida e aos encargos mensais, os agravantes, servidores efetivos do Poder Judiciário, não demonstraram nos autos a existência de comprometimento significativo de suas rendas que justifique a concessão do benefício. Não bastasse isso, a existência de litisconsórcio ativo viabiliza o rateio das custas processuais, diluindo consideravelmente o impacto financeiro sobre cada autor, o que afasta a hipossuficiência alegada
(...)

No presente caso, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento jurisprudencial e doutrinário vigente,
pois às partes foi dada a oportunidade de comprovar a hipossuficiência alegada, o que não foi vislumbrado pelo juízo a quo. Não se mostra desarrazoada, tampouco ilegítima, a conclusão de que os autores não lograram demonstrar hipossuficiência a justificar o deferimento da gratuidade pretendida.

Por fim, quanto à invocação do princípio da primazia do julgamento do mérito, é importante destacar que tal princípio não autoriza o juízo a tolerar a ausência de pressupostos processuais essenciais, como o recolhimento das custas processuais, quando não deferida a gratuidade da justiça.

O próprio Código de Processo Civil, ao mesmo tempo em que valoriza o julgamento do mérito, exige a regular constituição do processo como condição para seu prosseguimento, conforme disposto nos artigos 290 e 485, IV.

Assim, a recusa no cumprimento de determinação judicial quanto ao recolhimento das custas impede o avanço processual e justifica a extinção do feito sem resolução do mérito.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025